Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-19.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1004714-19.2019.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DUPLICATA]

RELATOR
A:
EXMA. SRA. DESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S)
:

[
ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 10.409.614/0001-85 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), EMERSON CARLOS PEDROSO - CPF: 287.174.579-04 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
P
OR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL
,
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 – DECISÃO SURPRESA – DESPACHO INAURGURAL DETERMINANDO A CITAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, SOB PENA DE CONVERSÃO DA DÍVIDA EM TÍTULO EXECUTIVO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – RECURSO PROVIDO.

Se já havia sido determinado no despacho inaugural, do qual não houve recurso, a citação do executado para pagamento da dívida ou apresentação de embargos monitórios, sob pena de conversão da dívida em título executivo judicial, sendo que a única matéria de defesa foi considerada intempestiva, deve prevalecer a decisão inicial, ou seja, deve a dívida apontada na petição inicial ser convertida em título executivo.

Na hipótese, impõe-se a anulação da decisão, pois se os Embargos Monitórios foram considerados intempestivos, o juiz não poderia surpreender a parte contrária julgando extinta a ação por ausência de prova documental da comprovação de entrega de
mercadoria.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA (Id. 181411225), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, julgou extinta a presente ação monitória, em síntese, entendendo que a ausência de prova documental quanto à comprovação de entrega das mercadorias, estando à parte autora impossibilitada de fazer prova por intermédio de testemunhas. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC (Id. 181411224).

Em suas razões, a recorrente aduz que, o cerne do equívoco da decisão ora apelada, reside quando o juízo singular, entendeu que a rejeição dos embargos monitórios pela sua intempestividade, fulminou a possibilidade de a apelada fazer prova acerca da entrega das mercadorias.

Verbera a recorrente, que não se eximiu em comprovar a entrega das mercadorias, uma vez que requereu a realização de comprovação por meio de prova testemunhal, afastando assim, a possibilidade de extinção da ação monitória em decorrência de ausência de prova da entrega das mercadorias, no caso de negativa da requerida de recebimento das mercadorias.

Ao final, postula pela reforma da sentença, uma vez que se encontra em evidente violação à legislação pátria e ao entendimento jurisprudencial, devendo ser a sentença revisada para então, dando vigência ao art. 702, §8o, do CPC, constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Preparo recolhido conforme guia – Id. 181793152.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 181411228), pugnando pela manutenção da sentença singular, por consequência, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DAIANA ANDRÉIA MÜLLER, OAB/MT No 30740/A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Versa a presente apelação, em decorrência da ação monitória sobre a cobrança de insumos agrícolas, adquiridos pela apelada em 16/09/2015, para aplicação em sua atividade comercial. A compra perfez a quantia de R$ 94.120,00 (noventa e quatro mil, cento e vinte reais), conforme fazem prova a duplicata e nota fiscal, ambas de n.o 394 (Id. 181411192 e 181411193), com vencimento pactuado para o dia 30/05/2016, ambas sem aceite.

O ponto central e controverso da demanda, paira sobre a não conversão do título em mandado executivo. Conforme se verifica da sentença, a juíza a quo entendeu, mesmo diante da intempestividade dos embargos monitórios, extinguir o feito sem resolução de mérito, alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 700 do Código de Processo Civil.

E, analisando detalhadamente o conjunto probatório, hei por manter a decisão singular.

No caso em concreto, a duplicata apresentada (Id. 181411192) não está datada e não contém o aceite do devedor.

Colaciono:

O pedido de orçamento (Id. 181411194) e a nota fiscal (Id. 181411192) por si só são provas unilaterais, podendo serem feitas pela própria apelante a qualquer momento, ademais, ambas não possuem assinatura, razão pela qual não servem de comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, como já consignado pelo magistrado a quo na sentença proferida.

Outrossim, o apelante apresentou carta fiança como meio de prova, entrementes, de forma genérica para eventuais compras futuras, não servindo de prova, a meu sentir.

Nesse sentido, em que pesem as alegações do apelante, não há provas da entrega da mercadoria ou serviços pois não há aceite nas Notas Fiscais, duplicatas emitidas e Ordens de Serviço acostadas aos autos, aptas a gerar a presunção da existência do crédito.

Sobre o tema, dispõe a Lei 5.474/68, em seu artigo 15, veja-se:

Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I-
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o desta Lei.

§ 1o - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – NOTAS FISCAIS EMITIDAS SEM ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata sem aceite, não protestada, não é hábil a amparar ação de execução de título extrajudicial. No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 00228115820118120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 26/01/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023) – Grifei.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas sem aceite e notas fiscais sem comprovante de entrega de mercadorias – Títulos sem lastro – Ausência de título líquido, certo e exigível – Extinção da ação que era de rigor – Sentença mantida. Recurso não
provido.
(
TJ-SP - AC: 10019309320208260306 SP 1001930-93.2020.8.26.0306, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 13/10/2022, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022) – Grifei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual," ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução "(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1519538/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
15/12/2020).

No presente caso, ainda, as duplicatas apresentadas pelo apelante não foram protestadas. Ainda, nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE - FALTA DE PROTESTO - AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata sem aceite, não protestada, não é hábil a amparar ação de execução de título extrajudicial. (
TJMS .
Agravo de Instrumento n. 1408696-35.2020.8.12.0000, Anaurilândia, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 04/08/2020, p: 14/08/2020) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA - SEM ACEITE - NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - SEM PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A duplicata sem aceite, desacompanhada do instrumento de protesto, e a nota fiscal, sem a prova da efetiva entrega das mercadorias, não são documentos hábeis a comprovar a relação jurídica alegada pelo autor, sendo inidônea, para tanto, a prova testemunhal, não havendo como compelir a requerida a arcar com o valor evidenciado na nota fiscal.
( TJMS
. Apelação Cível n. 0102119-22.2006.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 28/11/2017, p: 12/01/2018) – Grifei.

Ao arremate, sobre o pedido de prova testemunhal a qual foi indeferida.

Coaduno com o atual entendimento de que é cabível em ação monitória, observado o
princípio
da busca da verdade real, entrementes, a jurisprudência desta Corte é cristalina, verberando que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo indeferimento da denunciação da lide. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconizam as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. De qualquer sorte, a jurisprudência desta Corte é hialina ao asseverar que "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (
A
gInt

no
A
REsp

1.483.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24//2019,
D
Je

de 30/9/2019). 3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
A
gInt

no
A
REsp
:
389504 SP 2013/0291056-7, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

04/10/2022) – Grifo nosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) por cento para o novo importe de 12% (doze) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, primeiro, porque a decisão do juiz sentenciante surpreendeu a parte apelante, uma vez que reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios, que estava numa fase com provas deferidas, e arvorou-se em decidir de ofício uma matéria decidida em despacho inaugural.

Quando proferiu o despacho inaugural, o magistrado condutor do feito determinou que a parte contrária fosse citada, para que fizesse o pagamento ou oferecesse embargos, sob pena de a dívida apontada na petição inicial ser constituída em título executivo judicial. É um despacho inaugural que já se consolidou.

Se os embargos monitórios foram considerados intempestivos, data máxima vênia, não poderia o magistrado sentenciante, primeiro, surpreender a parte apelante, em total ofensa à vedação de decisão surpresa; e segundo, arvorar-se em decidir de ofício, até porque, é vedado ao juiz em processos executivos, igualmente em ações monitórias, arvorar-se em imiscuir em questões meritórias que devem ser defendidas pela parte contrária.

Portanto, peço imensas vênias, não vejo o acerto da sentença recorrida, em absoluto. Inclusive, Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu-me uma luz no voto do julgamento anterior, quando mencionou acerca da imutabilidade das decisões, com previsão no Código de Processo Cível.

Se já estava decidido no despacho inaugural e não houve recurso, e a única matéria de defesa foi considerada intempestiva, tem que prevalecer a decisão inicial, ou seja, converter a dívida apontada na petição inicial em título executivo.

Primeiramente, deveria ser anulada a decisão, porque foi uma decisão surpresa para parte contrária e a douta advogada afirmou que estava até com possibilidade de instrução probatória nos Embargos Monitórios.

Se os Embargos Monitórios foram considerados intempestivos, o juiz não poderia surpreender a parte contrária julgando extinta, por ausência de prova documental da comprovação de entrega de mercadoria. É totalmente incabível essa sentença, com todo o respeito ao magistrado que sentenciou.

Desse modo, é caso de dar provimento ao recurso, para considerar nula a sentença, por se tratar de decisão surpresa, bem como, pela imutabilidade das decisões judiciais das quais aqui insere-se o despacho inaugural, em que constou se não houver pagamento ou embargos, a dívida será constituída em título executivo judicial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a dívida inaugural como título executivo judicial, determinando prosseguimento na forma de execução.

Como houve condenação em primeiro grau, é preciso que haja condenação em segunda instância também. Assim, fixo em 10% sobre o valor da causa, em favor da parte credora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL):

Eminentes Pares
,

Peço
vênia
à
eminente relatora
,
para

acompanhar

a

1a V
o
gal
– Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,
pelo
seguinte
aspecto
,
a
ação
monitora é uma ação especial catalogada no Código de Processo Civil
,
neste viés
,
quando existe regra própria
,
não pode
re
mos fazer
outra
interpretação
,
e o
§2o
do artigo 701
do CPC
é claro
:

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

Quero dizer, se os embargos foram intempestivos,
nada mais justo
converter em título executivo judicial
,
até porque
,
além desse dispositivo
,
trata
-se
de um direito disponível e qualquer outra diligência do juiz
no s
entido
de
verificar a origem do título
é completamente descabível.

C
om esses aspectos
,
acompanho
a
eminente
1a vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

EM
04
DE
OUTUBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO. A 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DAIANA ANDRÉIA MÜLLER, OAB/MT No 30740/A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL):

Senhora Advogada
,

Vislumbro que

no
teor do acórdão nada fala
sobre
in
tempestividade,

mas

Vossa Excelência
mencionou

em sua sustentação oral
. E
stamos julgando o mérito da ação
.

Neste mister, eventual questão de intempestividade poderá ser tratada em sede de embargos de declaração.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DAIANA ANDRÉIA MÜLLER, OAB/MT No 30740/A
:

Excelência, pela ordem,

Nes
s
e caso
,
a intempestividade que trato
se refere ao
s embargos monitórios apresentados
.

Com essa intempestividade dos embargos monitórios
,
ele foi rejeitado
,

porém,
ao invés de
constituir o
título executivo, conforme
dispõe
o art
. 701
do CPC
, a magistrada de origem extinguiu
a ação monitóri
a
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(
3o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho a divergência instaurada pela 1a Vogal
-
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DES
A
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
4
a VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho a divergência instaurada pela 1a Vogal
-
a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023